Tribunal: TJSP
Processo: 1014272-23.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Reexame necessário parcialmente

Ementa:

"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000334257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014272-23.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes MUNICÍPIO
DE SANTOS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MADALENA RODRIGUEZ ALVES DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário
parcialmente provido e recurso voluntário desprovido, por V.U.", em conformidade com o
voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014272-23.2015.8.26.0562
2
VOTO No 30194
Apelação no 1014272-23.2015.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelantes:
MUNICÍPIO DE SANTOS E OUTRO
Apelado:
MADALENA RODRIGUEZ ALVES DE SOUZA
Juiz de 1a Inst.: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
“ADEQUAÇÃO

Reexame
da
matéria,
em
razão
do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da
aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°
11.960/09 Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma,
para a correção monetária Retratação do posicionamento anterior
Reexame necessário parcialmente provido e recurso voluntário
desprovido.”
Adotado o relatório de fls. 105/106, esta Colenda Câmara
reformou parcialmente a sentença, apenas para afastar, de ofício, a Lei no
11.960/09, negando provimento ao reexame necessário e recurso voluntário.
Com
a
interposição
de
Recursos
Especial
e
Extraordinário e tendo em vista o julgamento do mérito do RE no 870.947,
Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal, retornaram os autos para fins
do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
RELATEI.
O entendimento adotado no v. acórdão foi no sentido de
afastar, de ofício, a aplicação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09 tanto em relação à correção monetária quanto aos
juros de mora, determinando-se, no tocante a estes últimos, a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014272-23.2015.8.26.0562
3
percentual de 0,5% ao mês, e correção monetária pela Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça.
No entanto, com o julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20/09/2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art. 5o, da Lei no
11.960/09, também para a fase de conhecimento do processo, conforme se
verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações
a envolver a Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146,
Tema no 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em
22/02/2018, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014272-23.2015.8.26.0562
4
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)”
Especificamente quanto ao caso dos autos, que versa
sobre vencimentos de servidor público, restou pacificado o seguinte
entendimento:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Portanto, observando-se tratar-se de ação ajuizada em
11/06/2015 (fls. 4) e estando o julgado em desacordo com tal entendimento,
necessária sua adequação, para o fim de, quanto aos juros de mora,
determinar observância aos ditames do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
A correção monetária deve se dar pela utilização da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça-IPCA-E.
Por fim, ressalvo que deixo de fazer qualquer reforma
quanto aos honorários sucumbências, haja vista que os ditames do art. 1o-F,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1014272-23.2015.8.26.0562
5
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 foram afastados
de ofício.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
REEXAME NECESSÁRIO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt